Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FOTOGRAFIA. VINCULAÇÃO A REPORTAGEM REFERENTE A TERCEIROS. PUBLICAÇÃO ERRÔNEA DA FOTO. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. SÚMULA 403 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMAGEM DIVULGADA PELO LAPSO TEMPORAL DE APENAS UM DIA. VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a PAGAR a quantia de R$ 10.000,00 ao autor, a título de dano moral, corrigida monetariamente desde a sentença, na forma do art.389 do Código Civil, e acrescida de juros de mora, na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da citação, nos termos do art.405 do Código Civil”.
2. Em breve súmula, o autor narra que em 14 de dezembro de 2024 recebeu uma mensagem de um amigo, via WhatsApp, comunicando que a sua imagem havia sido erroneamente veiculada pela ré em reportagem com o título “Polícia Federal também cumpriu mandado contra coronel assessor de Braga Netto neste sábado”. Afirma que a notícia informa que a Polícia Federal (PF) realizou operação que teve como alvo pessoas ligadas ao ex-governo de Jair Bolsonaro e, dentre eles, a imagem do autor foi equivocadamente associada à do Coronel Flávio Peregrino, que sofreu buscas em sua residência. Relata que, no mesmo dia, enviou e-mail à ré comunicando o erro e solicitando a exclusão da foto, o que aconteceu após 24 horas da publicação, em 15 de dezembro de 2024.
3. Em contestação, a empresa requerida afirma que não agiu com dolo ou imprudência relevante, pois a utilização da fotografia errônea resultou de uma informação já divulgada por outro veículo de comunicação (Metrópoles), evidenciando que o erro não foi gerado pela Terra Brasil Notícias LTDA, mas sim reproduzido de uma fonte previamente acessível. Assevera que não houve culpa exclusiva, e que a retirada imediata da fotografia após a notificação do autor demonstra sua boa-fé e seu empenho em minimizar possíveis danos, encerrando a exposição em menos de 24 horas.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça, pois a recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira (ID no 74824280). Contrarrazões de ID no 74824283.
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando que nunca fez qualquer referência ao nome do recorrido, uma vez que a imagem em questão foi usada apenas como ilustração e que o recorrido não foi acusado de qualquer delito na matéria veiculada. Argumenta que quando descobriu que a imagem usada na matéria era do recorrido, imediatamente tomou as medidas necessárias para remover a fotografia. Ressalta que o recorrido não sofreu qualquer prejuízo, já que a matéria não mencionou seu nome, e a fotografia foi retirada em menos de 24 horas da publicação.
6. A matéria analisada nos autos se submete à égide do Código Civil. Incontroverso nos autos que houve a publicação errônea de foto do recorrido vinculada à matéria de título “Polícia Federal também cumpriu mandado contra coronel assessor de Braga Netto neste sábado”. A empresa recorrente reconheceu o erro e retirou a foto no dia seguinte à divulgação. O documento de ID no 74824199 comprova a publicação da matéria com a foto do recorrido.
7. Neste ponto, oportuno esclarecer que o direito à imagem foi elevado à categoria de direito fundamental pelos incisos V e X do art. 5o da Constituição da República e sua violação tem como consequência a reparação dos danos materiais e morais ocasionados. O direito à imagem é substancialmente autônomo em relação a outros direitos da personalidade, tais como o nome, a honra e a intimidade. Isso significa que a imagem é protegida independentemente de qualquer outro direito fundamental, de sorte que sua profanação tem sempre como consectário a ocorrência de prejuízo reparável, seja moral ou material.
8. Sobre o uso da imagem das pessoas naturais, dispõe o artigo 5o, incisos V, X e XXVIII, "a" da Constituição Federal: V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas.
9. O Código Civil de 2002, reitera a proteção à imagem como Direito da Personalidade, consoante estabelecem o artigo 11 e seguintes. Diante desses preceitos legais, verifica-se que o titular do direito tem a faculdade exclusiva para autorizar e revogar a autorização ou impedir sua exposição em qualquer meio público. Ademais, a jurisprudência do STJ, seguindo orientação da Súmula 403, é no sentido de que a divulgação da imagem da pessoa, sem sua autorização, gera dano indenizável, tratando-se de dano in re ipsa, que independe de estar a imagem vinculada a notícia difamatória ou, ainda, do conteúdo comercial ou econômico da divulgação.
10. Em relação ao valor fixado, esclarece-se, preliminarmente, que, apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
14. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, bem como considerando que a imagem do recorrido foi retirada da matéria no lapso de 24 horas, verifica-se que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra desproporcional, quando comparado a casos semelhantes, razão pela qual dá-se parcial provimento ao recurso para diminuir o valor fixado de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
12. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.